Tribunal: TJMT
Processo: 1002089-45.2024.8.11.0037
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002089-45.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), LUZINETE ROSA DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 003.403.331-97 (APELADO), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), LUZINETE ROSA DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 003.403.331-97 (APELANTE), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. AUTORA NÃO PROVIDO. REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. TAXA DIÁRIA NÃO INFORMADA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. JUROS MORATÓRIOS. PACTUAÇÃO DE 6% AO MÊS. REDUÇÃO PARA 1% AO MÊS. TARIFAS BANCÁRIAS. LEGALIDADE. SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PREMIADO. VENDA CASADA. RESSARCIMENTO DEVIDO. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024 (TAXA SELIC E IPCA). SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ações recíprocas de apelação interpostas
,
contra sentença que, em ação revisional de contrato de financiamento, afastou a capitalização diária de juros, limitou os juros moratórios a 1% ao mês, determinou o ressarcimento dos valores do seguro de acidentes pessoais premiado e reconheceu sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão:

(i) verificar a existência de irregularidade na atuação da advogada da autora;

(
ii
) definir se é válida a capitalização diária de juros sem a indicação da taxa diária;

(
iii
) examinar a abusividade dos juros remuneratórios contratados;

(
iv
) estabelecer o limite aplicável aos juros moratórios fixados em 6% ao mês;

(v) analisar a legalidade das tarifas bancárias e dos seguros contratados; e

(vi) definir a incidência da Lei nº 14.905/2024 quanto à correção monetária e juros legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de atuação irregular da causídica é rejeitada, por ausência de prova concreta, em observância ao direito fundamental de acesso à justiça (CF, art. 5º, XXXV), sendo eventual infração ética matéria de competência da OAB.

A capitalização diária de juros é válida apenas se a taxa diária estiver expressamente informada no contrato; a omissão viola o dever de informação previsto no art. 46 do CDC e enseja a manutenção apenas da capitalização mensal, conforme entendimento do STJ (REsp 1.826.463/SC).

A taxa de juros remuneratórios (2,45% a.m.) não excede uma vez e meia a média de mercado (2,09% a.m.), afastando-se a alegação de abusividade, conforme jurisprudência consolidada do STJ (
AgInt
no
AREsp
2.312.659/RS).

Os juros moratórios de 6% ao mês mostram-se manifestamente abusivos, sendo devida a limitação a 1% ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil c/c art. 161, § 1º, do CTN e princípio da razoabilidade.

As tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro do contrato são válidas, em consonância com o Tema Repetitivo 958 do STJ (REsp 1.578.553/SP), ausente prova de cobrança por serviços não prestados.

O seguro de acidentes pessoais premiado é considerado abusivo, pois não foi facultada ao consumidor a escolha da seguradora, configurando venda casada (Tema Repetitivo 972/STJ – REsp 1.639.320/SP), sendo devido o ressarcimento dos valores.

A Lei nº 14.905/2024, vigente desde 29/08/2024, impõe a aplicação do IPCA como índice de correção monetária e da taxa SELIC (deduzido o IPCA) como juros moratórios legais, devendo ser observada no caso concreto.

Mantém-se a sucumbência recíproca fixada na sentença, pois ambas as partes obtiveram êxito parcial em suas pretensões.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da autora desprovido. Recurso do banco parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A capitalização diária de juros é abusiva quando o contrato não informa a taxa diária aplicável.

A taxa de juros remuneratórios é considerada regular quando não ultrapassa uma vez e meia a média de mercado apurada pelo Banco Central.

A limitação dos juros moratórios a 1% ao mês é cabível quando a taxa pactuada é manifestamente excessiva.

As tarifas de cadastro, avaliação e registro são válidas, desde que correspondam a serviços efetivamente prestados.

O seguro de acidentes pessoais imposto sem liberdade de escolha de seguradora caracteriza venda casada e enseja restituição dos valores.

Aplica-se a Lei nº 14.905/2024 para fins de atualização e juros legais, adotando-se o IPCA e a taxa SELIC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, art. 46; CC,
arts
. 389, 406; CTN, art. 161, §1º; MP 2.170-36/2001, art. 5º; Lei 10.931/2004, art. 28, §1º, III; Lei 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.826.463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
,
DJe
29/10/2020;

STJ,
AgInt
no
AREsp
2.312.659/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe
07/06/2023;

STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958), Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
,
DJe
06/12/2018;

STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 972), Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
,
DJe
17/12/2018;

TJMT, Ap.
Cív
. 1002330-97.2023.8.11.0087, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 30/10/2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1002089-45.2024.8.11.0037

APELANTE
S
: BANCO VOTORANTIM S
/
A
e
LUZINETE ROSA DE SOUZA ALMEIDA

APELADO
S
: LUZINETE ROSA DE SOUZA ALMEIDA
e
BANCO VOTORANTIM S
/
A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
dois
recursos de apelação
, um
interposto por LUZINETE ROSA SOUZA ALMEIDA
, outro interposto pelo
BANCO VOTORANTIM S
/
A contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da Ação Revisional de Contrato de Financiamento, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial
,
para: (i) afastar a incidência da capitalização diária; (
ii
) declarar a abusividade dos juros moratórios de 6% a.m., reduzindo o limite a 1% a.m.; e (
iii
) condenar a instituição financeira ao ressarcimento dos valores do seguro de acidentes pessoais premiado, acrescido de correção monetária e juros moratórios legais a contar da data do desembolso, ficando autorizada a compensação. Em face da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios na proporção de 50% para cada, fixando a verba honorária em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, a autora sustenta, em síntese, que: (i) a taxa de juros remuneratórios contratada é abusiva, devendo ser limitada à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação; (
ii
) as tarifas cobradas (cadastro, avaliação do bem, registro de contrato e seguros) são ilegais, pois não objetivam a concessão do financiamento e não se relacionam com o produto em discussão; (
iii
) a capitalização diária de juros é abusiva, pois não foi expressamente prevista no contrato o percentual da taxa diária, violando o dever de informação previsto no CDC. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Por sua vez, o
Banco
, em suas razões recursais, alega preliminarmente indícios de atuação massiva da causídica da autora, requerendo a averiguação de eventual conduta irregular. No mérito, sustenta: (i) a legalidade da capitalização diária de juros, com base na MP 2.170-36/2001 e na Lei 10.931/2004; (
ii
) a impossibilidade de limitação dos juros
moratórios, uma vez que o contrato é regido por legislação específica (Lei 10.931/2004), não se aplicando a Súmula 379 do STJ; (
iii
) a necessidade de aplicação da taxa SELIC em substituição aos juros legais e da correção monetária, conforme a Lei nº 14.905/2024; e (
iv
) o afastamento dos honorários sucumbenciais impostos à financeira, considerando o decaimento mínimo da instituição financeira. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial.

O banco apresentou contrarrazões no id 320386905, pelo desprovimento.

Não foram apresentadas contrarrazões
pela autora
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
Da alegação de atuação massiva da causídica da autora
)

Eminentes pares:

O Banco suscita preliminarmente a existência de indícios de atuação massiva da causídica da autora, requerendo a averiguação de eventual conduta irregular, com a designação de visita de oficial de justiça para comprovar se a parte autora tem conhecimento da demanda e de seu objeto, bem como o modo como se deu a contratação da patrona.

A questão já foi enfrentada pelo juízo de primeiro grau, que rejeitou a alegação de atuação irregular da causídica.

De fato, embora o alto quantitativo de ações propostas pela advogada possa suscitar questionamentos, não há elementos concretos nos autos que demonstrem a ocorrência de irregularidade na representação processual ou na condução da demanda.

O direito de acesso à justiça, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, não pode ser restringido com base em meras conjecturas sobre a atuação profissional da advogada. Ademais, eventual conduta que configure infração ético-disciplinar deve ser apurada pelos órgãos competentes, notadamente a Ordem dos Advogados do Brasil, não cabendo ao Poder Judiciário, no âmbito desta demanda, promover tal investigação.

Quanto à alegada ausência de inscrição suplementar na OAB/MT, trata-se de providência de natureza administrativa que não acarreta vício de representação, tampouco atinge a capacidade postulatória da causídica, conforme já decidido pelo juízo
a quo
.

REJEITO
, portanto, a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO (Mérito)

Eminentes pares:

Ambos os recursos abordam a questão da capitalização de juros, divergindo quanto à possibilidade de sua aplicação na forma diária.

A sentença afastou a incidência da capitalização diária, por entender que, embora o contrato preveja tal modalidade, não indica de forma expressa a respectiva taxa diária dos juros, o que configuraria abusividade da cláusula em decorrência do descumprimento do dever de informação previsto no artigo 46 do
CDC.

O Banco sustenta a legalidade da capitalização diária, com fundamento na MP 2.170-36/2001 e na Lei 10.931/2004, que regula as Cédulas de Crédito Bancário.

Por sua vez, a autora alega que a capitalização diária é abusiva, pois não foi expressamente previsto no contrato o percentual da taxa diária, violando o dever de informação.

Analisando a questão, verifico que a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano é admitida nas operações realizadas por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que expressamente pactuada, conforme dispõe o art. 5º da Medida Provisória nº 2.170-36/2001.

No entanto, para que a capitalização diária seja considerada válida, não basta a mera previsão genérica de sua incidência. É necessário que o contrato informe de maneira clara e precisa a taxa diária de juros aplicável, possibilitando ao consumidor compreender previamente o impacto dessa forma de capitalização no valor total da dívida.

Nesse sentido decide o
e.
Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. (EN. 3/STJ). CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DIÁRIA NÃO INFORMADA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE. 1. Controvérsia acerca do cumprimento de dever de informação na hipótese em que pactuada capitalização diária de juros em contrato bancário. 2. Necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas. 3. Insuficiência da informação
acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato. Julgado específico da Terceira Turma. 4. Na espécie, abusividade parcial da cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, que ficam mantidas, conforme decidido pelo acórdão recorrido, não dispôs acerca da taxa diária. 5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. (
REsp n. 1.826.463/SC
, relator MinistroPaulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020,
DJe
de 29/10/2020.)

No caso em análise, conforme constatado na sentença, o contrato prevê a capitalização diária, mas não indica expressamente a taxa diária correspondente, o que impossibilita ao consumidor estimar previamente a evolução da dívida e aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual.

Tal omissão viola o dever de informação previsto no art. 46 do
CDC
, segundo o qual "os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance".

Portanto, correta a sentença ao afastar a incidência da capitalização diária, mantendo-se apenas a capitalização mensal, conforme as taxas expressamente previstas no contrato (2,45% a.m. e 33,73% a.a.)
, Cédula de Crédito Bancário nº 391927728
, firmada em 14/06/2023
– id 320386380.

A autora sustenta que a taxa de juros remuneratórios contratada (2,45% a.m. e 33,73% a.a.) é abusiva, devendo ser limitada à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação (2,00% a.m. e 26,81% a.a.).

A sentença, por sua vez, não reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios, por entender que a taxa contratada não ultrapassa uma vez e meia a taxa média praticada pelo mercado.

Apura-se em consulta junto ao site do Banco Central que a média dos juros remuneratórios para a modalidade e período contratados (14/06/2023) figurou em 2,09% ao mês
1
.

A
jurisprudência consolidada reconhece que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), sendo admitida a revisão das taxas apenas em situações excepcionais, quando caracterizada a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

Para aferir a abusividade, utiliza-se como parâmetro a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações semelhantes na mesma época. Considera-se abusiva a taxa que se mostre discrepante, em patamar superior a uma vez e meia a taxa média praticada no mercado.

No caso em análise, a taxa contratada (2,45% a.m. e 33,73% a.a.) não se mostra excessivamente superior à taxa média de mercado à época (2,0
9
% a.m.), não ultrapassando o limite de uma vez e meia esta última.

Assim, não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, devendo ser mantida a sentença neste ponto.

A propósito, eis precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de revisão de contrato de empréstimo bancário. 2. O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial são inadmissíveis. 3. Os juros remuneratórios incidem à taxa média de mercado em operações da espécie, apurados pelo Banco Central do Brasil, quando verificada pelo Tribunal de origem a abusividade do percentual contratado. Precedente Repetitivo da 2ª Seção. 4. Para que se reconheça abusividade no percentual de juros, não basta o fato de a taxa contratada suplantar a média de mercado, devendo-se
observar uma tolerância a partir daquele patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em cada caso, à luz do caso concreto. Precedentes. 5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.312.659/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023,
DJe
de 7/6/2023).

O Banco questiona a limitação dos juros moratórios a 1% ao mês, sustentando que o contrato é regido por legislação específica (Lei 10.931/2004), não se aplicando a Súmula 379 do STJ.

A sentença reconheceu a abusividade dos juros moratórios pactuados em 6% ao mês, reduzindo-os para o limite de 1% ao mês, com fundamento na Súmula 379 do STJ.

Analisando a questão, verifico que a Súmula 379 do STJ estabelece que "nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês".

No caso em análise, trata-se de Cédula de Crédito Bancário, regida pela Lei 10.931/2004, que em seu art. 28, § 1º, III, prevê a possibilidade de pactuação dos "casos de ocorrência de mora e de incidência das multas e penalidades contratuais, bem como as hipóteses de vencimento antecipado da dívida", sem estabelecer limitação específica para os juros moratórios.

Contudo, mesmo nos contratos regidos por legislação específica, deve-se observar o princípio da razoabilidade e a vedação ao abuso de direito, não sendo admissível a estipulação de encargos moratórios manifestamente excessivos, que coloquem o consumidor em situação de desvantagem exagerada.

No caso concreto, a taxa de juros moratórios de 6% ao mês mostra-se manifestamente abusiva, sendo seis vezes superior à taxa legal de 1% ao mês prevista no art. 406 do Código Civil c/c art. 161, § 1º, do Código Tributário Nacional.

Portanto, correta a sentença ao reduzir os juros moratórios para o limite de 1% ao mês, em observância ao princípio da razoabilidade e à vedação ao abuso de direito.

A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS - AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO A RESPEITO DA TAXA APLICADA - ABUSIVIDADE - DESCARACTERIZAÇÃO DA
MORA – PEDIDO PRINCIPAL JULGADO IMPROCEDENTE – PEDIDO RECONVENCIONAL - TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DO BEM – NÃO COMPROVAÇÃO DAS EFETIVAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇO - JUROS DE MORA – LEGISLAÇÃO ESPECIAL QUE NÃO PREVÊ A TAXA A SER APLICADA ÀS CEDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA – LIMITAÇÃO DEVIDA EM 1% AO MÊS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Embora não seja vedada a capitalização diária de juros, essa se mostra abusiva quando não há no contrato informação acerca de qual a taxa diária dos juros a serem praticados quando de sua incidência. O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual, juros remuneratórios e capitalização, descaracteriza a mora. Uma vez descaracterizada a mora em virtude do reconhecimento da abusividade da capitalização diária de juros, impõe-se o julgamento improcedente da busca e apreensão. Para a validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com registro de contrato e de avaliação do bem, deve ser especificado o serviço a ser efetivamente prestado, além da sua demonstração e a
ausência de abusividade, o que não ocorreu nos autos. Mostra-se cabível a limitação dos juros ao percentual de 1% ao mês, em conformidade com os
arts
. 406 do C. Civil e
art
. 161, § 1º, do CTN, uma vez que a cédula de crédito bancário (CCB)é regulada por legislação específica (Lei n.º 10.931/2004), e não autoriza a contratação dos juros moratórios em percentual abusivo, ou superior à taxa dos juros remuneratórios, devendo ser limitada. O entendimento dominante no STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples no caso de cobrança indevida, facultado ao consumidor, após a liquidação da sentença, a restituição dos valores ou compensação do débito. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10023309720238110087, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de
Julgamento: 30/10/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2024)

A autora questiona a cobrança das tarifas de cadastro, avaliação do bem, registro de contrato e seguros, alegando que são ilegais por não objetivarem a concessão do financiamento e não se relacionarem com o produto em discussão.

A sentença, por sua vez, reconheceu a legalidade das tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro de contrato, por entender que estão em conformidade com a regulamentação do Banco Central e com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto aos seguros, reconheceu a ilegalidade apenas do seguro de acidentes pessoais premiado, por não haver prova da prerrogativa oferecida ao consumidor de escolha de seguradora.

Analisando a questão, verifico que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 958, firmou a tese de validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto.

Acerca das taxas e tarifas
abusivas e genéricas
cobradas, vejamos,
as tarifas nomeadas por “registro de contrato” e “avaliação de bens” constituíram objeto de análise no Recurso Especial 1.578.553/RS, submetido ao procedimento de recursos repetitivos, em que foi fixada a seguinte tese:

“(...) 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, emcontratoscelebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a
essa resolução,
ressalvado
o

controle da

onerosidade excessiva
; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro
do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso
concreto.”(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018,
DJe
06/12/2018)

Quanto à tarifa de cadastro, o STJ também reconheceu sua validade, desde que cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

No caso em análise, não há elementos que demonstrem a abusividade das tarifas cobradas ou que os serviços não tenham sido efetivamente prestados, não havendo razão para afastar sua cobrança.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - JUROS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – INCIDÊNCIA PERMITIDA –SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da Súmula 382 do STJ, "a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. “Os juros remuneratórios estipulados em contratos bancários, acima de 12% ao ano não são abusivos” (Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS). Nos termos da Súmula 541 do STJ, “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. (N.U 1003120-79.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023,
Publicado
no DJE 08/09/2023).

Em relação aos seguros, o STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 972, firmou a tese de que "nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada".

No caso concreto, conforme constatado na sentença, não houve o cumprimento do dever informacional quanto ao seguro de acidentes pessoais premiado, sendo correta a determinação de ressarcimento dos valores correspondentes.

Portanto, neste ponto, deve ser mantida a sentença.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS
CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame
, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018,
DJe
17/12/2018).

O Banco sustenta a necessidade de aplicação da taxa SELIC em substituição aos juros legais e da correção monetária, conforme a Lei nº 14.905/2024.

A Lei nº 14.905/2024, que entrou em vigor em 29/08/2024, alterou os artigos 389, 406 e outros do Código Civil, estabelecendo que, na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do IPCA. Quanto aos juros moratórios, quando não forem convencionados ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de
determinação da lei, serão fixados de acordo com a taxa legal, correspondente à taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária.

No caso em análise, a sentença determinou a incidência de correção monetária e juros moratórios legais sobre os valores a serem ressarcidos à autora, sem especificar os índices aplicáveis.

Considerando que a Lei nº 14.905/2024 já se encontra em vigor, deve ser aplicada ao caso concreto, determinando-se que a correção monetária seja calculada pelo IPCA e os juros moratórios pela taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária, conforme metodologia a ser definida pelo Conselho Monetário Nacional e divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Neste ponto, portanto, merece provimento
o
recurso do Banco Votorantim S.A.

A propósito, colaciona-se julgado recente desta Câmara:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. READEQUAÇÃO CONTRATUAL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.021, §4º, DO CPC). RECURSO NÃO PROVIDO. III. RAZÕES DE DECIDIR.A contratação de cartão de crédito consignado que, na prática, opera como empréstimo com liberação única de valor mediante TED e descontos mensais em folha, caracteriza desvirtuamento da natureza do contrato, configurando prática abusiva. A conduta viola os princípios da transparência e da informação previstos no CDC, sobretudo por não esclarecer ao consumidor aspectos essenciais como valor financiado, taxa de juros, número de parcelas e condições de quitação, conforme já reconhecido pelo STJ (REsp 1722322/MA). A utilização do cartão para compras não descaracteriza a operação como empréstimo, uma vez que a controvérsia recai sobre a forma de disponibilização dos valores e o modelo de cobrança adotado. A manutenção do contrato nos moldes pactuados é inviável, devendo ser determinada sua readequação para empréstimo consignado, nos termos do art. 170 do Código Civil, com aplicação da taxa média de mercado à época da contratação. O Agravo Interno é manifestamente improcedente, justificando a imposição da multa
de 2% prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, em razão do caráter protelatório do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso não provido. Tese de julgamento: A liberação de valor fixo em conta do consumidor sob a denominação de “cartão de crédito consignado” configura, na realidade, operação de empréstimo, devendo ser readequada para essa modalidade. A prática configura violação aos deveres de transparência e informação previstos no CDC, sendo abusiva nos termos dos
arts
. 39, III e V, e 46. É devida a aplicação da taxa média de mercado para empréstimos consignados, conforme apurada pelo Banco Central à época da contratação. (N.U 1031920-29.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025)

O Banco questiona a condenação em honorários sucumbenciais, alegando que a autora decaiu em maior parte de seus pedidos, devendo ser aplicado o disposto no art. 86, parágrafo único, do CPC.

A sentença condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios na proporção de 50% para cada, fixando a verba honorária em 10% sobre o valor da causa, em razão da sucumbência recíproca.

Analisando a questão, verifico que a autora formulou diversos pedidos na inicial, relacionados à revisão de cláusulas contratuais, tendo obtido êxito apenas em parte deles, notadamente quanto à capitalização diária de juros, juros moratórios e seguro de acidentes pessoais premiado.

Por outro lado, não logrou êxito quanto aos pedidos de revisão dos juros remuneratórios e de declaração de ilegalidade das tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro de contrato.

Considerando o princípio da causalidade e a proporcionalidade entre o êxito e a derrota de cada parte, entendo adequada a distribuição dos ônus sucumbenciais na forma determinada na sentença, não havendo que se falar em decaimento mínimo de qualquer das partes.

Portanto, neste ponto, deve ser mantida a sentença.

Ante o exposto
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da autora e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do banco,
apenas para determinar que, sobre os valores a serem ressarcidos à autora, incidam correção monetária pelo IPCA e juros moratórios pela taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária, conforme metodologia a ser definida pelo Conselho Monetário Nacional e divulgada pelo Banco Central do Brasil, nos termos da Lei nº 14.905/2024, mantendo-se a sentença em seus demais termos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pela autora em 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025